Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-55.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação revisional de contrato c/c repetição do indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança conforme taxas e Custo Efetivo Total da operação (CET) expressamente previstos no contrato. Capitalização mensal. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Inaplicável às instituições financeiras a

Ementa:
Ação revisional de contrato c/c repetição do indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança conforme taxas e Custo Efetivo Total da operação (CET) expressamente previstos no contrato. Capitalização mensal. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Inaplicável às instituições financeiras a limitação à 12% ao ano. Ausente efetiva disparidade com a taxa média praticada pelo mercado. Tarifa de cadastro. Cobrança autorizada, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS. Precedentes. Manutenção da verba honorária sucumbencial fixada na origem. Razoabilidade frente aos critérios previstos no artigo 85, §2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.